Tribunal: STF
Processo: Rcl 45422
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o ato reclamado descumpriu as decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio, e da ADI 5.240/SP, Ministro Luiz Fux.
    Sustenta-se, no caso, que não foi realizada a audiência de custódia após a prisão em flagrante do reclamante.
    O Juiz de Direito da Central das Audiências de Custódia da Comarca de Recife/PE, ao prestar informações, justificou a não realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução n° 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça que, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), “suspendeu os atos presenciais nos Fóruns do País” e, em seu art. 19, também “vedava expressamente a realização de audiências de custódia por videoconferência”.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    É certo que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido da indispensabilidade da realização da audiência de custódia, em decorrência de tratar-se de direito subjetivo da pessoa presa em flagrante (ADPF 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio).
    Entretanto, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n° 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade, destacando o caráter excepcional da pandemia como motivação idônea para a não realização da audiência de custódia, exclusivamente durante o período de referida restrição sanitária.
    Destaque-se que a não realização da audiência de custódia com fundamento na Recomendação n° 62/2020 foi, inclusive, admitida por Ministros desta Excelsa Corte (HC 190.089, Ministro Gilmar Mendes; HC 191.666/SP, Ministra Cármen Lúcia).
    Saliento, de outro lado, que em 1º/06/2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 322/2020, estabelecendo a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário e, somente em 26/11/2020 - período posterior à decretação da prisão preventiva do ora paciente -, por meio da Resolução nº 357, passou a permitir que as audiências de custódia fossem realizadas por videoconferência, providência que, atualmente, vem sendo adotada pela Central das Audiências de Custódia da Comarca de Recife/PE, conforme as informações prestadas. 
    Cabe ressaltar, também, que o tema relativo às audiências de custódia aguarda melhor reflexão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, eis que pendente de apreciação o referendo da liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303-AgR-Extn-terceira/RJ.
    Anoto, por fim, que verifiquei, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que em 23/03/2021 foi iniciada a instrução do processo em que o ora reclamante figura como réu, sendo que em 31/03/2021, após pedido da defesa, os fundamentos da prisão cautelar foram reavaliados e mantidos pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital/PE.
    Tal o contexto, reputo inviável, ao menos em uma análise sumária de cognição, o deferimento do referido pleito cautelar.
    Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator